Tribunal: TJPA
Processo: 0013502-37.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013502-37.2010.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, ANA NILCE SOUSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA, QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NA ESPÉCIE
.
ALEGAÇÕES DEDUZIDAS QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5757095) que não conheceu do recurso de apelação, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nos seguintes termos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em suas razões (Id. 6453590), o agravante sustenta, em resumo, que a interposição de recurso equivocado decorreu da prática de ato do próprio órgão julgador do primeiro grau, que nominou a decisão de “sentença”, quando, na verdade, tratava-se de decisão interlocutória.

Citou como fundamento à sua pretensão, o entendimento esboçado no informativo nº 613 do STJ.

Por fim, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 6584559, em que se requereu a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação por ele interposto, alegando, em síntese, que o equívoco concernente à sua interposição motivou-se por ato do próprio juízo “a quo”.

No entanto, em que pese as argumentações recursais, não vejo razão plausível para modificação do julgado, tendo em vista que, pela análise do enredo processual, onde a exequente, ora agravada, requereu o cumprimento de sentença (id. 1485625) e o executado, aqui agravante, apresentou impugnação (id. 1485329), mostra-se suficiente para se definir que a decisão constante no id. 1485630 não se trata de sentença e, sim, de decisão interlocutória, atacável mediante a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimentos desta Corte a seguir reproduzidos, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O RECURSO CABÍVEL PARA ATACAR A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM IMPLICAR NA EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE REVELA COMO ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(1047810, 1047810, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE NÃO OBSERVADO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Foi requerido o cumprimento da sentença, a qual foi embargada. Julgado os embargos à execução foi dado prosseguimento, o que ensejou a interposição do recurso de apelação. 2. Em razão do princípio da taxatividade, existente no art. 475-M, §3º do CPC/73, que estabelece serem os recursos numerus clausus, bem como não ser possível a aplicação da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro; caberia ao caso a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. 3. A decisão proferida nos autos, que homologou os cálculos do Cumprimento de Sentença, não tem natureza terminativa, portanto não sendo cabível o recurso de apelação. Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento. 4. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram provimento, nos termos do voto da Relato3ra. Plenário virtual com início em 15/07/2019 até 22/07/2018. Belém, 22 de julho de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(2019.03132425-95, 206.927, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-02)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. HIPÓTESE DE VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA NÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONHECIDO O APELO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026, §2º DO CPC/15. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação, ante a inadequação da via eleita. Alegação de adequação do apelo e violação ao princípio da proibição da não surpresa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, analisando alegada violação ao art.10 do CPC/2015, ponderou no sentido de não ser razoável supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis para a solução da causa, sendo desarrazoada ideia de imprescindibilidade de submeter às partes o pré-julgamento da questão. A fase da subsunção da norma ao caso pelo Julgador fica reservada ao ato do julgamento e não previamente. (Resp nº 1.701.258). Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de violação ao princípio da não surpresa não acolhida. 3. Decisão que determina a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, exarada em processo na fase de cumprimento de sentença não extingue a execução, devendo ser impugnada por agravo de Instrumento, diante da natureza interlocutória. Precedentes do STJ. 4. A interposição de recurso inadequado, quando o correto se encontra indicado expressamente na lei, constitui erro grosseiro, por se tratar de equívoco inescusável, não se admitindo atenuar a inadequação do recurso interposto. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que somente se admite quando existir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso cabível. 5. Inaplicabilidade da regra contida no parágrafo único do art. 932, do CPC/15, que autoriza ao relator, antes da inadmissibilidade do recurso, conceder o prazo de 05 dias para o recorrente sanar o vício do recurso, por não se tratar de vício estritamente formal, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 6 do STJ. 6. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 7. Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade. Artigo 1.026, §2º do CPC/15. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

(2019.03002884-39, 206.671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-26)

Saliento, por fim, que se o agravante entendia que a decisão “a quo” padecia de ponto duvidoso ou algo que necessitava de clareza, deveria ter utilizado do meio recursal apropriado, que, no caso, seria os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.

Portanto, a decisão agravada deve permanecer, não havendo que se falar na modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021